Tribunal: TJMT
Processo: 0013566-37.2017.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013566-37.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROGER RIBEIRO SIMOES - CPF: 276.692.068-45 (APELANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGER RIBEIRO SIMOES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ACUSADO CONDENADO POR EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, DA LEI No 9.503/97 – CTB) - INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ATESTADA A CONCENTRAÇÃO SUPERIOR A 0,3 MILIGRAMA DE ÁLCOOL POR LITRO DE AR ALVEOLAR - CRIME DE PERIGO ABSTRATO – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA ABAIXO DE MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

“O crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro – por se tratar de perigo abstrato dispensa a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com a concentração de álcool por litro de sangue maior do que a admitida pelo tipo penal”
(N.U 0001433-85.2012.8.11.0018, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2017, Publicado no DJE 24/04/2017).

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0013566-37.2017.8.11.0002

APELANTE: ROGER RIBEIRO SIMOES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

ROGER RIBEIRO SIMOES
, foi denunciado, Id. 23373453, como incurso nas penas dos artigos 306, da Lei no 9.503/97, pela prática do fato delituoso que se segue:

“Narram os autos, que na data e local acima citados, o indiciado ROGER RIBEIRO SIMÕES conduzia o veículo Toyota Hilux, Branca, de placa OBK-1947, momento em que foi abordado pelos policiais militares.

Durante abordagem, foi constatado que indiciado ROGER RIBEIRO SIMÕES apresentava sinais claros de embriaguez, sendo convidado a realizar o exame de etilômetro, (fls. 13) o qual confirmou a presença de álcool equivalente a 1.05 mg/L.

Em razão de tais fatos, o indiciado foi preso em flagrante delito e encaminhado para a Central de Flagrantes”.

Sobreveio a sentença, Id. 23374471, proferida pelo Juízo da Quarta
Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
que, julgando procedente a pretensão punitiva, condenou
Roger Ribeiro Simões
à pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, pelo cometimento do delito descrito no artigo 306, da Lei no 9.503/97, no regime inicial aberto.

D
eterminou, ainda, a suspensão ou proibição, do réu, para obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, pelo período de 06 (seis) meses.

Por fim, substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito a ser definida pelo Juízo de Execução Penal.

Nas razões recursais, Id. 23374499, o apelante pleiteia a

sua absolvição por não ter sido demonstrado que o acusado teria apresentado sinal de embriaguez.

Subsidiariamente, requer a diminuição da pena provisória abaixo do mínimo legal.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pretende o desprovimento do recurso, Id. 23374953.

A Procuradoria-Geral de Justiça, Id. 24652002, manifesta-se pelo não provimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGER RIBEIRO SIMOES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

Como relatado, requer, o apelante, a

sua absolvição por não ter sido demonstrado o perigo concreto da sua conduta, visto que, não teria sido comprovado a alteração da capacidade psicomotora do réu.

Subsidiariamente, pugna pela diminuição da pena provisória abaixo do mínimo legal.

A materialidade está comprovada pelo auto de flagrante de delito, Id. 23373455, pelo Boletim de Ocorrência, Id. 23373465 e pelo teste de alcoolemia realizado pelo réu, Id. 23373464.

Quanto a alegação de ausência de demonstração da alteração da capacidade psicomotora do réu,
saliento que, a norma penal determina que incorre em delito de embriaguez ao volante quem conduz veículo automotor concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, o que está comprovado nos autos, visto que, o acusado ao realizar o teste de etilômetro, constatou a presença de álcool equivalente a 1,05 mg/L (Id. 23373464).

Outrossim, constato que o PM Eloy Wanderley da Silva, em seu depoimento perante a autoridade policial, Id. 23373455 e em juízo afirmou que o acusado, ao ser abordado, apresentava sinais de embriaguez, motivo pelo qual, solicitou apoio da Polícia Rodoviária Federal para que o réu se submetesse ao teste de alcoolemia.

Ademais, conforme sabido, o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, de forma que se perfaz pela mera conduta de dirigir veículo automotor na via pública com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, não sendo necessária a demonstração concreta de risco ao bem juridicamente protegido em lei.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CABIMENTO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE QUE O CRIME SERIA DE PERIGO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM SENTIDO DIVERSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA.

1. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se indefere liminarmente o writ, substitutivo do recurso cabível, quando não evidenciado constrangimento ilegal capaz de justificar o processamento do habeas corpus.

2. É entendimento consolidado deste Superior Tribunal que o crime de embriaguez ao volante é considerado de perigo abstrato, ou seja, prescinde da demonstração de potencialidade lesiva da conduta para sua configuração. Precedente.

3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 368.413/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 15/09/2016)

Portanto, devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito, impõe-se a confirmação da sentença condenatória de
Roger Ribeiro Simões
, nas sanções do artigo 306, da Lei no 9.503/97.

Por fim, constato que na segunda fase da dosimetria da pena, o Juiz sentenciante, conquanto tenha reconhecido a incidência da atenuante relativa à confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, alínea "d", do Código penal, deixou de aplicá-la, de forma a não reduzir a reprimenda para aquém do mínimo legal, dada a vedação contida na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Desse modo, a pena foi aplicada de forma proporcional, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do delito praticado, não prosperando a tese defensiva da pretendida diminuição, o que, aliás, seria impossível, visto que, como dito, estabelecida no mínimo legal.

Nesses termos, a matéria aqui colocada está pacificada tanto no Superior Tribunal de Justiça, como na Suprema Corte, no qual já manifestaram no sentido de que a limitação imposta pela súmula 231 do STJ é necessária, pois, do contrário, poderia se passar para um regime, em que a discricionariedade judicial conduziria a pena à um ínfimo em que a tornaria sem nenhum significado em termos de política criminal, ou seja, sem o mínimo necessário para reprovação e prevenção do delito.

A propósito:

EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458

...

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENAS-BASE FIXADAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS.

IDONEIDADE

DOS FUNDAMENTOS QUANTO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS

DO

CRIME.

VIOLAÇÃO DO ART.

65 DO CP.

PENA INTERMEDIÁRIA, DE ANTEMÃO, REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA.

AMPLIAÇÃO DO GRAU DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ.

1.

(...).

3.

Nos termos da Súmula 231 do STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (AgRg no AREsp n. 758.847/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 19/12/2016).

4. Agravo regimental desprovido” (AgRg no REsp 1637245/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 15/03/2017).

Com tais considerações e em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo a sentença objurgada nos seus exatos termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019